Tribunal: TJDFT
Processo: 0779929-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0779929-84.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURA MEIRELES QUINET DE ANDRADE, OTAVIO LACERDA DE PAULA SILVA, BRILHO DAS NOIVAS &amp; IMPERIUM LOCACAO E CONFECCAO LTDA EMBARGADO: BRILHO DAS NOIVAS &amp; IMPERIUM LOCACAO E CONFECCAO LTDA, OTAVIO LACERDA DE PAULA SILVA, LAURA MEIRELES QUINET DE ANDRADE DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora